Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-92.2018.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-92.2018.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ARI PEREIRA MIRANDA 92094740153 - CNPJ: 18.623.549/0001-06 (EMBARGADO), ARI PEREIRA MIRANDA - CPF: 920.947.401-53 (EMBARGADO), REGINA PEREIRA MIRANDA - CPF: 138.613.441-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção da execução em razão da prescrição intercorrente. A embargante alegou omissão quanto ao acordo firmado, às diligências patrimoniais, ao Tema 566 do STJ e à aplicação da Lei nº 14.195/2021.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar: (i) os efeitos de acordo celebrado entre as partes sobre a prescrição intercorrente; (ii) a eficácia de diligências patrimoniais infrutíferas para interromper ou suspender a prescrição; (iii) a aplicação do Tema 566 do STJ; e (iv) a incidência das regras de direito intertemporal relacionadas à Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação relativa ao acordo celebrado entre as partes, concluindo que o simples protocolo de termo de acordo, desacompanhado de homologação judicial ou de efetiva suspensão do processo, não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente.

As diligências patrimoniais realizadas por meio dos sistemas Renajud, Sisbajud e SNIPER foram reconhecidas no acórdão, mas consideradas insuficientes para interromper a prescrição, por não terem resultado em constrição patrimonial efetiva.

O acórdão também examinou a controvérsia à luz da orientação do STJ sobre prescrição intercorrente, concluindo pela ausência de causa legal apta a impedir sua consumação após o decurso do prazo previsto no art. 921, § 1º, do CPC.

A alegação de aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 foi igualmente enfrentada, tendo o colegiado concluído pela ocorrência da prescrição com base no regime jurídico aplicável e na ausência de atos constritivos eficazes.

Inexistentes os vícios apontados, a pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia expressamente as teses suscitadas pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. 2. Diligências patrimoniais infrutíferas, desacompanhadas de efetiva constrição de bens, não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente. 3. O simples protocolo de acordo não homologado judicialmente e sem efetiva suspensão do processo não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por Cooperativa De Crédito De Livre Admissão De Associados Do Araguaia E Xingu – Sicredi Araxingu contra o acórdão deta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial.

Inconformada, sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teriam sido analisados: (i) os efeitos do acordo protocolado em 16.03.2022, que configuraria causa suspensiva e interruptiva da prescrição, nos termos dos arts. 202, VI, do Código Civil e 922 do CPC; (ii) as diligências promovidas para localização de bens dos executados; (iii) a alegada inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021; e (iv) a necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 566 do STJ.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que a real intenção recursal consiste em reabrir a discussão do mérito já apreciado por este colegiado, providência incompatível com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente os efeitos jurídicos do acordo protocolado nos autos em 16.03.2022, o qual, segundo defende, configuraria causa suspensiva e interruptiva da prescrição, nos termos dos arts. 202, VI, do Código Civil e 922 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, omissão quanto às diligências promovidas para localização de bens dos executados, à necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à suposta aplicação retroativa da Lei n. 14.195/2021.

Não lhe assiste razão.

No que se refere à alegada omissão quanto ao acordo firmado entre as partes, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que o simples protocolo de termo de acordo, desacompanhado de homologação judicial ou de efetiva suspensão do feito, não possui aptidão para interromper ou suspender a fluência da prescrição intercorrente.

Assim, a tese invocada pela embargante foi efetivamente apreciada por esta Câmara, tendo sido afastada mediante fundamentação expressa. A circunstância de o colegiado não ter adotado a interpretação jurídica defendida pela recorrente não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a conclusão alcançada.

Também não se verifica omissão quanto às diligências patrimoniais realizadas no curso da execução.

No ponto, o acórdão foi claro ao reconhecer que a exequente promoveu pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Renajud, Sisbajud e SNIPER, bem como recolheu custas para a realização dessas consultas. Todavia, concluiu que tais medidas se revelaram infrutíferas, não resultando em qualquer constrição patrimonial efetiva apta a interromper a prescrição intercorrente.

A insurgência da embargante, portanto, não decorre de ausência de manifestação do órgão julgador, mas da discordância quanto à valoração jurídica conferida às diligências realizadas.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado expressamente examinou a controvérsia à luz da orientação firmada pelo STJ acerca da prescrição intercorrente, concluindo que, após o decurso do prazo anual de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, não havendo, no caso concreto, qualquer causa legal apta a impedir sua consumação.

Pretende a embargante, em verdade, que esta Câmara realize nova apreciação da controvérsia para concluir pela existência de fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegada incidência das regras de direito intertemporal ou à suposta aplicação retroativa da Lei n. 14.195/2021.

A matéria devolvida ao julgamento foi apreciada sob a ótica do regime jurídico aplicável à prescrição intercorrente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tendo o acórdão concluído pela ocorrência da prescrição diante da ausência de atos efetivamente constritivos aptos a interromper sua fluência. A pretensão da embargante consiste, novamente, em obter nova análise do mérito da causa mediante fundamentos já submetidos ao exame desta Câmara.

Para que não restem dúvidas, segue trecho do acórdão embargado,
verbis
:

“Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a verificar se houve, ou não, a consumação da prescrição intercorrente no curso da execução, diante das diligências promovidas pela exequente visando à localização de bens passíveis de constrição judicial.

Inicialmente, observa-se que a presente execução foi ajuizada em 15.05.2018, tendo os executados sido regularmente citados em 03.09.2018. Posteriormente, diante da ausência de bens penhoráveis, o feito foi suspenso em 08.09.2020, nos termos do art. 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

A partir de então, escoado o prazo anual de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC, iniciou-se a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, qual seja, o prazo trienal previsto para as Cédulas de Crédito Bancário, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Embora se reconheça que a exequente tenha promovido diligências voltadas à localização de patrimônio dos devedores, é incontroverso que tais medidas se revelaram infrutíferas, não resultando em qualquer constrição patrimonial efetiva apta a interromper a fluência da prescrição intercorrente.

Com efeito, os requerimentos de pesquisas patrimoniais via Renajud, Sisbajud e SNIPER, assim como o recolhimento de custas para realização das respectivas consultas, não culminaram na localização de bens úteis à satisfação do crédito, tampouco ensejaram penhora válida ou efetiva garantia do juízo, tratando-se, portanto, de meras diligências investigativas sem resultado prático constritivo.

Do mesmo modo, o simples protocolo de termo de acordo, ainda que assinado pelas partes, desacompanhado de homologação judicial ou de efetiva suspensão do feito, não possui o condão de interromper ou suspender a fluência da prescrição intercorrente.

No caso concreto, observa-se que o processo permaneceu sem qualquer impulso útil efetivamente constritivo por longo período, sendo que as diligências retomadas pela exequente apenas no ano de 2025, além de infrutíferas, ocorreram quando já consumada a prescrição intercorrente em 08.09.2024.

Nesse contexto, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que diligências infrutíferas, desacompanhadas de efetiva constrição patrimonial, não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente, sob pena de eternização das demandas executivas e violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . RECURSO DESPROVIDO. (...)
4 . A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor.
5(...).” (STJ, AgInt no AREsp: 2736679 MS 2024/0331642-1, 3ª Turma, Rel. Carlos Cini Marchionatti Desembargador convocado TJRS, j. 17.02.2025 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 2441152 PR 2023/0288506-0, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.02.2024 – negritei)

Assim, ainda que se reconheça eventual diligência subjetiva da credora na tentativa de localização de bens, inexiste nos autos qualquer ato efetivamente constritivo apto a interromper o prazo prescricional, circunstância que impõe a manutenção da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau para reconhecer a consumação da prescrição intercorrente e extinguir a execução, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, à míngua de condenação na origem.”

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente examinadas, ainda que em sentido contrário ao por ela pretendido.

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade para a qual não se presta a via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026